Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MACONHA) E DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA PELO MESMO DELITO. ANTERIOR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo sido autuado pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 180 do CP (tráfico de drogas, associação e receptação).
2. O paciente, mesmo depois de ter sido beneficiado por liberdade provisória em outro processo decorrente da prática de delitos da mesma natureza (tráfico de drogas), e ainda ter assinado acordo de não persecução penal com o Ministério Público, voltou, em tese, a associar-se criminosamente para a prática do crime de tráfico de drogas, fato este que possibilita a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
3. Além disso, a expressiva quantidade de dinheiro em espécie que foi apreendida (mais de 8 mil reais), aliada à droga e demais elementos recuperados, gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade local, denotando a periculosidade do paciente e o patente risco de reiteração delitiva.
4. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
5. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.